Tribunal: STF
Processo: ARE 1354999
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 27, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL. 1. SOBRESTAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. VANTAGEM DESTINADA A AUDITOR FISCAL. SERVIDOR QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO COMO AGENTE FISCAL. TRANSPOSIÇÃO INCONSTITUCIONAL. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO NESTE TRIBUNAL. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 35, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XV; e 41 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 38, p. 16):



     “Nota-se que a Lei Complementar Estadual nº. 92/2002, e, após, a Lei Complementar Estadual nº. 131/2010, apenas trouxeram outra nomenclatura para o cargo de agente fiscal, sendo que o direito ao pagamento do prêmio de produtividade sempre existiu. 



    O que se pretende demonstrar é que, antes mesmo da transposição ao cargo de auditor fiscal, os recorrentes já possuíam direito ao prêmio de produtividade, de modo que entender, neste momento, pela ilegitimidade deles para pleitear tal verba, configura redutibilidade salarial, em nítida afronta ao art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. 



    Portanto, é notável a violação à garantia da irredutibilidade salarial prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, sobretudo porque, desde antes da extinção do cargo de agente fiscal e da substituição pelo de auditor fiscal, o recorrente já possuía direito ao recebimento do prêmio de produtividade.” 



    Em 15.12.2021, por verificar que a matéria veiculada nestes autos é semelhante àquela objeto da ADI 5.510/PR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, que contesta a constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°; e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e os art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, determinei o sobrestamento do presente recurso até o julgamento da referida ADI, nos termos do art. 21, I, do RISTF (eDOC 128).



    Todavia, observo que, em hipóteses semelhantes, os Ministros desta Corte têm determinado o retorno dos autos à origem, para aguardar o julgamento do mérito da ação de controle concentrado e, a partir da conclusão a que chegar este Tribunal, exercer o juízo de retratação ou, estando o acórdão em consonância com o entendimento do STF, remeter o recurso para apreciação, mediante provocação da parte recorrente. A ilustrar essa assertiva, menciono recente decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia nos autos do ARE 1.431.979, DJe 4.5.2023:



    “O resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, ao decidir “que não é viável a determinação para que a RMI da aposentadoria por incapacidade permanente corresponda a 100% do valor do salário-de-benefício, não havendo que se falar em inconstitucionalidade da norma, ainda que injusta” (fl. 5, e-doc. 8). 



    Faz-se presente, na espécie, circunstância determinante do sobrestamento deste recurso. Assim, por exemplo: 



    ‘Determino o envio deste processo ao Tribunal de origem para que lá aguarde o julgamento da ADI 4.785/MG, da relatoria do Ministro Edson Fachin, na qual será examinada a constitucionalidade da Lei 19.976/2011 do Estado de Minas Gerais, que instituiu a Taxa de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – TFRM e o Cadastro Estadual de Controle, Monitoramento e Fiscalização das Atividades de Pesquisa, Lavra, Exploração e Aproveitamento de Recursos Minerários – CERM. 



    Após a conclusão do julgamento do referido paradigma, retornem os autos a esta Corte, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário” (RE n. 1.295.741, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 15.3.2022).



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo, para determinar o sobrestamento deste processo ao Tribunal de origem, para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação ou, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal, para apreciação do recurso extraordinário.”



    No mesmo sentido, dentre outros: RE 1.420.523, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 20.4.2023; ARE 1.352.056 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10.4.2023; RE 1.422.315, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.3.2023.



    Ante o exposto, levanto o sobrestamento e determino o envio destes autos à origem para que se aguarde o julgamento da ADI 5.510/PR, e, conforme a orientação a ser esposada por esta Corte, exerça o juízo de retração ou encaminhe o recurso extraordinário para exame, caso o recorrente assim o requeira.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente